Tribunal: TJMT
Processo: 0122816-45.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0122816-45.2016.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL

PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO - CNPJ: 01.872.977/0001-61 (AUTOR), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (REU), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 3.560, DE 25/06/1996, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA LEI No 6.002, DE 05/11/2015, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DENOMINADOS “SHOPPING CENTERS” E “HIPERMERCADOS”, BEM COMO AQUELES ESTABELECIMENTOS QUE POSSUAM ÁREA SUPERIOR A 10.000 M2, DISPONIBILIZAREM UM ESPAÇO FÍSICO, DE FÁCIL ACESSO, PARA ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS DE SEUS TRANSEUNTES – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INVASÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO – JULGAMENTO DO
LEADING CASE
RE 833291/SP – TEMA 1.051 STF –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO,

PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS IMPUGNADAS
.

O STF, ao julgar o
Leading Case
RE 833291/SP (Tema 1.051), firmou entendimento de forma diametralmente oposta a conclusão do Órgão Especial no caso em análise, ocasião em que se concluiu, por maioria de votos, pela improcedência da pretensão de declaração de inconstitucionalidade.

Impõe-se a observância do julgado definitivo firmado pelo STF no Tema no. 1.051, no sentido de que “é
inconstitucional lei municipal que estabeleça a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”
, o que confere a procedência da pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 3.560 de 25/06/1996, posteriormente alterada pela Lei número 6.002 de 05/11/2015, ambas do Município de Cuiabá, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais denominados “shopping centers” e “hipermercados”, bem como aqueles estabelecimentos que possuam área superior a 10.000 m2, disponibilizarem um espaço físico, de fácil acesso, para atendimento de primeiros socorros de seus transeuntes, valendo perfeitamente aqui a
ratio decidendi
do Pretório Excelso no sentido de que
“invade esfera legislativa da União e afronta os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade a lei municipal que obrigue a implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”
.

Em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC, exercido o juízo de retratação, considerando que no caso em análise há inconstitucionalidade por invasão
“da esfera legislativa da União e afronta os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade a lei municipal que obrigue a implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”
, bem como aplicando a exegese do Tema no. 1.051 do STF, no sentido de que “é
inconstitucional lei municipal que estabeleça a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”
.

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 3.560 de 25/06/1996, posteriormente alterada pela Lei número 6.002 de 05/11/2015, ambas do Município de Cuiabá.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No 0122816-45.2016.8.11.0000 (PJE) 122816/2016

REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE MATOGROSSO - ASMAT

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Refere-se este processo, a Juízo de Retratação, da regra procedimental do artigo 1.030, II, do CPC, do v. acórdão, proferido nos autos da ação direta de inconstitucionalidade manejada pela
Associação de Supermercados de Mato Grosso – ASMAT
, na qual busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no. 3.560/1996, posteriormente alterada pela Lei no. 6.002/2015, que "
obriga a instalação de ambulatórios médicos em shopping centers e em hipermercados”
.

Em síntese, a parte requerente relata que foi sancionada a Lei Municipal no. 3.560, de 25/06/96, posteriormente alterada pela Lei no. 6.002, de 05/11/15, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais denominados
"shopping centers"
e
"hipermercados"
, bem como aqueles empreendimentos que possuam área superior a 10.000 m2, disponibilizarem um espaço físico, de fácil acesso, para atendimento de primeiros socorros a seus transeuntes.

Afirma que o ato normativo ainda estabelece a obrigação de tais casas comerciais manterem nesses espaços, equipamentos básicos para atendimento primário, e profissional habilitado e capacitado para a assistência emergencial, bem como deverão formular contrato de prestação de serviço de atendimento médico de urgência com deslocamento ambulatorial de pacientes às unidades de saúde, inclusive proceder simulações periódicas de socorro e incêndio.

Aduz que segundo consta da lei, o ambulatório médico deverá possuir no mínimo um médico clínico geral e um enfermeiro.

Esclarece que a legislação impede a obtenção de Alvará de Funcionamento àquelas empresas que não cumprirem com as exigências legais.

Diz que a norma impugnada padece de vício formal e material de constitucionalidade, por suposta ofensa ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, em razão da competência privativa da União para legislar sobre direito comercial e do trabalho, e ainda, aos artigos 23, II, e 24, I, da Carta Magna, pois a competência concorrente para legislar sobre saúde existe apenas entre a União e o Estado (art. 24, I, CF), cabendo ao Município apenas
“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
(art. 23, II, CF).

Além disso, sustenta que a norma ofende os princípios da livre iniciativa, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, livre concorrência e ordem econômica, contrariando as Constituições Federal e Estadual.

Assevera que restou igualmente violado o artigo 193 da Constituição Estadual, que confere aos municípios competência para legislar sobre
“assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber”
.

Assenta que inexiste interesse local que justifique a intervenção do Município de Cuiabá, haja vista que os empreendimentos do tipo shopping center, hipermercados e estabelecimentos com mais de 10.000 m2 podem existir em todo o Estado e que a lei viola a liberdade de gestão de cada estabelecimento, além de que impõe ao setor privado o ônus que é eminentemente estatal.

A par disso, defende que o vício formal reside na usurpação de competência da União, em face da ausência de interesse local, pois, em se tratando de matéria de proteção à saúde, comércio e trabalho, o Município somente pode suplementar as legislações federal e estadual.

No que tange à alegada inconstitucionalidade material, verbera que o diploma impugnado contraria o artigo 1o, IV, da Carta Magna e o artigo 1o,
caput
, da Constituição Estadual, que dispõem sobre a livre iniciativa e concorrência, na medida em que viola a liberdade que o empresário possui em gerenciar seu empreendimento, impondo-lhe obrigações que não lhe compete, já que não incumbe à iniciativa privada a obrigatoriedade de assistência à saúde.

Após manifestação prévia dos requeridos, a rigor do que determina o art. 10,
in fine
, da Lei no. 9.868/99, e parecer emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador-Geral Paulo Jorge do Prado, que pronunciou-se pelo indeferimento do pedido cautelar em razão da ausência do
periculum in mora
, a medida cautelar foi indeferida por maioria de votos (Id. 106442466 – fls. 143/151), entretanto, após a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes pela Associação de Supermercados de Mato Grosso – ASMAT (fls.159/ 164), estes foram acolhidos, por maioria, de conformidade com o voto divergente da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para conceder a medida liminar, de modo a suspender os efeitos da lei impugnada (fls. 223/239).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, pela constitucionalidade da Lei Municipal no. 3.560/96, posteriormente alterada pela Lei no. 6.002/15, por entender que o legislador municipal não ultrapassou seu limite legiferante (fls. 254/260).

Submetido o caso a julgamento de mérito perante o Órgão Especial, a pretensão foi julgada improcedente, por maioria de votos, nos seguintes termos (Ids. Num. 106442467 - Pág. 107/163):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL No o 3.560 DE 25.06.1996, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA LEI No 6.002 DE 05.11.15, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DENOMINADOS "SHOPPING CENTERS" E "HIPERMERCADOS", BEM COMO AQUELES ESTABELECIMENTOS QUE POSSUAM ÁREA SUPERIOR A 10.000 M2, DISPONIBILIZAREM UM ESPAÇO FÍSICO, DE FÁCIL ACESSO, PARA ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS DE SEUS TRANSEUNTES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASAO DE COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, CF/88. PROTEÇÃO DA SAÚDE E INTEGRIDADE DOS USUÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA. NORMA DESPROVIDA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS EXCESSIVO AOS DESTINATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. ADIN IMPROCEDENTE. A Lei no 3.560/96, posteriormente alterada pela Lei no 6.002/15, ao estabelecer aos shopping-centers, hipermercados, e estabelecimentos de grande porte a obrigatoriedade da instalação de espaço físico adequado com equipamento básico e profissionais aptos ao atendimento emergencial de seus transeuntes, está por evidente legislando sobre medidas que propicie requisitos básicos de segurança, proteção e conforto aos usuários dos referidos estabelecimentos. O tema, à evidencia, reflete sobre assunto de interesse eminentemente local, porquanto não está a regular a atividade fim dos comerciantes, tampouco dispondo sobre normas direcionadas às relações de trabalho entre tais estabelecimentos e seus funcionários, e não trata de saúde pública e, por isso, não há invasão de competência da União. A Lei Municipal no 3520/96 traz disposições razoáveis para o atendimento de emergência em estabelecimentos de grande porte e fluxo intenso de pessoas, não havendo que se falar em desproporcionalidade, tampouco que a norma é desarrazoada, pelo contrário, atende ao princípio constitucional da solidariedade social ao disponibilizar o mínimo necessário a garantir a assistência aos seus clientes e frequentadores em caso de alguma emergência pontual. Exigir a estes estabelecimentos uma prestação de pronto atendimento momentâneo, não se confunde com responsabilidade dos entes federados de garantir a saúde do cidadão. Inconstitucionalidade afastada. Ação Direta de Inconstitucionalidade improcedente.”
(N.U 0122816-45.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/11/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados a unanimidade nos termos do julgado Id. Num. 106442467 - Pág. 206/216.

Foi interposto recurso extraordinário pela parte autora (Id. Num. 106442467 - Pág. 219/247), sendo determinado
“o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.051)”
(Id. 131761664).

Publicado o acórdão no dia 08/01/2024 do
Leading Case
RE 833291/SP, referente ao Tema supracitado, foram devolvidos
“os autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2o
, da CRFB/88,
in verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

No caso, submetido o caso a julgamento de mérito perante o Órgão Especial, a pretensão foi julgada improcedente, por maioria de votos, nos seguintes termos (Ids. Num. 106442467 - Pág. 107/163):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL No o 3.560 DE 25.06.1996, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA LEI No 6.002 DE 05.11.15, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DENOMINADOS "SHOPPING CENTERS" E "HIPERMERCADOS", BEM COMO AQUELES ESTABELECIMENTOS QUE POSSUAM ÁREA SUPERIOR A 10.000 M2, DISPONIBILIZAREM UM ESPAÇO FÍSICO, DE FÁCIL ACESSO, PARA ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS DE SEUS TRANSEUNTES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASAO DE COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, CF/88. PROTEÇÃO DA SAÚDE E INTEGRIDADE DOS USUÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA. NORMA DESPROVIDA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS EXCESSIVO AOS DESTINATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. ADIN IMPROCEDENTE. A Lei no 3.560/96, posteriormente alterada pela Lei no 6.002/15, ao estabelecer aos shopping-centers, hipermercados, e estabelecimentos de grande porte a obrigatoriedade da instalação de espaço físico adequado com equipamento básico e profissionais aptos ao atendimento emergencial de seus transeuntes, está por evidente legislando sobre medidas que propicie requisitos básicos de segurança, proteção e conforto aos usuários dos referidos estabelecimentos. O tema, à evidencia, reflete sobre assunto de interesse eminentemente local, porquanto não está a regular a atividade fim dos comerciantes, tampouco dispondo sobre normas direcionadas às relações de trabalho entre tais estabelecimentos e seus funcionários, e não trata de saúde pública e, por isso, não há invasão de competência da União. A Lei Municipal no 3520/96 traz disposições razoáveis para o atendimento de emergência em estabelecimentos de grande porte e fluxo intenso de pessoas, não havendo que se falar em desproporcionalidade, tampouco que a norma é desarrazoada, pelo contrário, atende ao princípio constitucional da solidariedade social ao disponibilizar o mínimo necessário a garantir a assistência aos seus clientes e frequentadores em caso de alguma emergência pontual. Exigir a estes estabelecimentos uma prestação de pronto atendimento momentâneo, não se confunde com responsabilidade dos entes federados de garantir a saúde do cidadão. Inconstitucionalidade afastada. Ação Direta de Inconstitucionalidade improcedente.”
(N.U 0122816-45.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/11/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)

A conclusão acima foi mantida, a unanimidade, nos termos do julgado Id. Num. 106442467 - Pág. 206/216 que rejeitou embargos de declaração.

Ocorre que foi interposto recurso extraordinário pela parte autora (Id. Num. 106442467 - Pág. 219/247), sendo determinado
“o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.051)”
(Id. 131761664).

Posteriormente, foi publicado o acórdão no dia 08/01/2024 do
Leading Case
RE 833291/SP, referente ao Tema supracitado, sendo então devolvidos
“os autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”
.

Portanto, pende juízo de retratação ou não do julgado, face ao julgado pelo STF no
Leading Case
RE 833291/SP (Tema 1.051).

Pois bem.

O STF julgou o tema que sobrestava a análise definitiva do caso em questão, nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade local. Leis nos 10.947/91 e 11.649/94 e Decreto no 29.728/91 do Município de São Paulo. Obrigação de implantação de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência em shopping centers. Princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Afronta. Recurso provido.

1.
Invade esfera legislativa da União e afronta os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade a lei municipal que obrigue a implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência.

2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 1.051: “
É inconstitucional lei municipal que estabeleça a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”.

3. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.”
(RE 833291, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) (destaquei)

Como se vê, o STF firmou entendimento de forma diametralmente oposta à conclusão do julgamento perante o Tribunal Pleno no caso em análise, ocasião em que se concluiu, por maioria de votos, pela improcedência da pretensão de declaração de inconstitucionalidade.

Assim, sem delongas, impõe-se no caso em análise a observância do julgado definitivo firmado pelo STF no Tema no. 1.051, no sentido de que “
é
inconstitucional lei municipal que estabeleça a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência
”
, o que impõe a procedência da pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 3.560, de 25/06/1996, posteriormente alterada pela Lei número 6.002, de 05/11/2015, ambas do Município de Cuiabá, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais denominados "shopping centers" e "hipermercados", bem como aqueles estabelecimentos que possuam área superior a 10.000 m2, disponibilizarem um espaço físico, de fácil acesso, para atendimento de primeiros socorros de seus transeuntes, valendo perfeitamente aqui a
ratio decidendi
do Pretório Excelso no sentido de que
“invade esfera legislativa da União e afronta os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade a lei municipal que obrigue a implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”
.

Feitas essas considerações, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC, exerço o
juízo de retratação
, considerando que no caso em análise há inconstitucionalidade por invasão
“da esfera legislativa da União e afronta os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade a lei municipal que obrigue a implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”
, bem como aplicando a exegese do Tema no. 1.051, no sentido de que “é
inconstitucional lei municipal que estabeleça a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência”
, para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 3.560, de 25/06/1996, posteriormente alterada pela Lei número 6.002, de 05/11/2015, ambas do Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024